Tribunal: CARF
Processo: 10670.721226/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721226/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.118 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ROMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO DE OPÇÃO
Não poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica cujo capital participe
pessoa física que seja sócia de outra empresa optante do Simples Nacional,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput do art. 3o da Lei Complementar 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. CAUSAS DE EXCLUSÃO.
Constituem causas de exclusão de ofício do Simples a prática reiterada de
infração, o embaraço à fiscalização e a utilização de interpostas pessoas. No
caso, não restaram configuradas estas causas.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
INÍCIO
DOS
EFEITOS.
IMPEDIMENTO DE OPÇÃO.
Nas hipóteses de exclusão do Simples Nacional previstas nos incisos II a XII
do art. 29 da LC 123/2006, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas, impedindo a opção pelo Simples Nacional pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
SIMPLES NACIONAL. IMPEDIMENTO DE OPÇÃO. AGRAVAMENTO
DO PRAZO. NÃO CONFIGURADO
Não restou configurada a elevação do prazo de 3 (três) anos de impedimento a
opção pelo Simples Nacional para 10 (dez) anos, de que trata o parágrafo 2o.
do art. 29 da Lei Complementar no. 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso, para afastar a aplicação do parágrafo 2o. do art. 29 da Lei Complementar no. 123, de
2006, reduzindo-se o impedimento à opção pelo Simples ao prazo de 3 anos-calendários
seguintes àquele onde se incorreu nas infrações. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues
de Sousa e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721226/2016-84
Fl. 7274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 04-68.969, proferido pela
9a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Termo de Exclusão do Simples
Nacional (nas folhas 6.930 e 6.931).
O Termo de Exclusão contém a seguinte descrição:
Considerando o disposto no inciso III do parágrafo 4o, do artigo 3o, e nos artigos 28,
29, incisos I, IIIV, V e VIII, e parágrafos 1o e 2o do artigo 29, da lei complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, com alterações posteriores, DECLARO o sujeito
passivo acima identificado EXCLUÍDO do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional - de que trata a referida Lei complementar, com efeitos a
partir de 01/jan/2013, ficando impedido de optar pelo Simples nacional nos 10 (dez)
anos-calendário seguintes, devido aos fatos e motivos relatados na
"REPRESENTAÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL", que consta
do processo administrativo n° 10670.721.226/2016-84, bem como pelos elementos de
prova que constam nesse processo.
Descrição do Evento: Planejamento tributário abusivo mediante a simulação da
existência de várias empresas distintas, enquanto, de fato, só há uma empresa. Tal
intento objetiva reduzir os tributos devidos, optar e permanecer no SIMPLES
NACIONAL; embaraço à fiscalização; utilização de interpostas pessoas; prática
reiterada de infrações; escrituração que não permite a identificação da efetiva
movimentação financeira e receita bruta global superior ao limite de R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais), nos anos-calendário 2014 e 2015, referente a
pessoas jurídicas que receberam tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar 123/2006, nas quais é sócio de direito e de fato a mesma pessoa física.
Os fatos e motivos da exclusão estão relatados na Representação Fiscal para Exclusão
do Simples Nacional (nas folhas 2 a 166) e a seguir sintetizados.
A fiscalização constatou que as empresas MAPA EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
e ROMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA – EPP eram de fato uma única empresa, o
que levou à Representação para Exclusão do Simples. Essas empresas serão doravante
tratadas como MAPA e ROMA, respectivamente..
MAPA e ROMA utilizavam o mesmo nome fantasia, TACO, e tinham o mesmo objeto
social.

Fl. 7275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

Os sócios das empresas eram:

Wilson Parrela Filho e Ana Elisa Barbosa Marcondes são casados e pais de Alexandre
Marcondes Parrela e Rodrigo Marcondes.
A MAPA apresentou procurações por meio das quais foram outorgados poderes a
Wilson Parrela Filho para movimentar contas da MAPA nos bancos CEF e
BRADESCO. Dezenas de cheques dessas contas foram assinadas por Wilson Parrela
Filho, nos anos 2013 e 2014.
Wilson Parrela Filho assinou dezenas de cheques dessas contas nos anos-calendário
2013 e 2014. Nos extratos do BRADESCO relativos a MAPA e ROMA consta “Nome
do Usuário: Wilson Parrela Filho”.
A MAPA informou que o cheque no 1024, do BRADESCO, AGÊNCIA 3496, CC
13443-0, debitado em 01/out/2013, com histórico CHEQUE COMPENSADO e valor
de R$ 4.990,00, foi destinado a ressarcimento de despesas de viagem de Wilson Parrela
Filho para treinamento na TAC FRANQUIA.
Cheques emitidos pela MAPA foram destinados a pagamentos de plano de saúde no
BRADESCO, que tem como beneficiários os cônjuges Wilson Parrela Filho e Ana Elisa
Barbosa Marcondes e seus filhos, Alexandre e Rodrigo.
A ROMA transferiu recursos para a MAPA, conforme lançamento em extrato bancário
da ROMA em 08/01/2013, no valor de R$6.000,00.
Roma e Mapa tiveram os seguintes faturamentos declarados no Simples Nacional:
Ano 2013:

Faturamento consolidado das duas empresas - 2013:

Diferença de simples nacional devido em 2013 (apuração consolidada menos apuração
segregada): R$ 66.981,41.

Fl. 7276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

Diferença de simples nacional devido em 2014 (apuração consolidada menos apuração
segregada): R$ 76.187,38
Wilson Parrela Filho também era sócio (de direito) da empresa ARPA Comercial LTDA
– ME (também optante do Simples Nacional).
O faturamento somado das três empresas (ROMA, MAPA e ARPA) ultrapassou
R$3.600.000,00 nos anos 2014 e 2015, o que ensejaria (caso Wilson Parrela Filho fosse
também sócio de direito MAPA) a vedação prevista no inciso III do parágrafo 4o, do
artigo 3o, da Lei complementar no 123/2006, que dispõe que não pode se beneficiar do
Simples Nacional a pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja
inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
As empresas MAPA e ROMA não escrituraram diversas pagamentos realizados, e
vários não tiveram suas causas comprovadas (embora as empresas tenham sido
intimadas reiteradamente para comprová-las).
A MAPA e ROMA não escrituraram inclusive aquisição de imóvel rural e de um
veículo realizado em nome das duas razões sociais.
MAPA e ROMA não escrituraram aplicações financeira realizadas, aumentando de
forma artificial os saldos contábeis das contas caixa.
Quando emitiam cheques para pagamentos MAPA e ROMA contabilizavam a
transferência dos recursos para a conta Caixa, mediante lançamento a débito de Caixa e
crédito de Bancos Contas Movimento.
A escrituração dessa forma exige um segundo lançamento, a crédito de caixa e a débito
da conta contábil correspondente ao pagamento propriamente dito. Na análise dos
documentos apresentados e das escriturações contábeis a fiscalização constatou que em
vários lançamentos não houve a escrituração do pagamento propriamente dito, ou seja,
não houve o segundo lançamento.
Assim sendo, os saldos contábeis se tornaram irreais e fantasiosos, visto que recursos
foram transferidos de Bancos Conta Movimento para Caixa, mas não foram baixados na
conta Caixa.
Os saldos contábeis da conta caixa da MAPA em 01/jan/2013 (inicial) e finais em
31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$ 902.501,71, R$ 1.540.525,26 e R$
1.225.662,91, respectivamente.
Fl. 7277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

Os saldos contábeis da conta caixa da ROMA em 01/jan/2013 (inicial) e finais em
31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$ 16.121,87, R$ 304.624,19 e R$ 150.859,06,
respectivamente.
Os saldos contábeis consolidados das contas caixa das duas razões sociais em
01/jan/2013 (inicial) e finais em 31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$ 918.623,58,
R$ 1.845.149,45 e R$ 1.376.521,97, respectivamente.
A fiscalização considerou que a simulação de existência de duas empresas, sendo que
são estabelecimentos da mesma empresa, e a utilização dos filhos menores para
ocultarem participações societárias dos cônjuges caracterizaram artifício fraudulento
para utilização das vantagens proporcionadas pelo Simples Nacional, bem como
permanência no sistema.
Ante os fatos expostos, considerando o disposto no inciso III do parágrafo 4o, do artigo
3o, e nos artigos 28, 29, incisos I, II, IV, V e VIII, e parágrafos 1o e 2o do artigo 29, da
Lei Complementar no 123/2006, a fiscalização encaminhou a Representação ao
delegado da Receita Federal do Brasil em Montes Claros (MG), para análise e
expedição de Termos de Exclusão do Simples Nacional referentes à ROMA e MAPA.
Intimada, a ROMA apresentou manifestação de inconformidade contra o Termo
de Exclusão do Simples Nacional, com as seguintes alegações:
- A Sra. Elisa sempre teve patrimônio e vida profissional independente, tendo
inaugurado a MAPA, franquia da TACO, em 2009;
- O Sr. Wilson, em razão do sucesso de sua esposa, abriu nova franquia da TACO em
2010, a ROMA.
Porque duas empresas, e não matriz e filial?
- A legislação não veda esposos manterem negócios independentes;
- a Sra. Elisa não se interessou em abrir nova franquia da TACO (direito que lhe cabia
por contrato), o que possibilitou a oportunidade ao Sr. Wilson, empresário de longa
data, de abrir nova franquia da TACO;
Participação dos filhos nas sociedades
- os filhos só foram incluídos para compor o quadro societário, para que as sociedades
pudessem ser de responsabilidade limitada;
Administração da MAPA pelo Sr. Wilson
- de fato o Sr. Wilson auxiliava nos pagamentos e movimentação bancária da MAPA,
cabendo à Sra. Elisa a administração da loja e seus funcionários;
- nos anos 2013 e 2014, quando a Sra. Elisa foi acometida com grave problema no braço
direito que teve que ser imobilizado, o trabalho do Sr. Wilson realizando pagamentos e
assinando cheques foi essencial para continuidade da MAPA;
Planos de Saúde pagos pela MAPA
- a Sra. Elisa contratou um plano de saúde empresarial que obviamente inclui seu
marido e filhos;
Transferência de recursos da MAPA para a ROMA
- foi identificado somente uma transferência de recursos da MAPA para a ROMA, no
valor de R$ 6.000,00;
- esse valor constitui ressarcimento de rateio de despesa com treinamento de
funcionário, que constitui exigência no contrato de franquia;
Registro do aluguel e nota de compra – erro
- o aluguel, no valor de R$5.700,00, pago em 28/02/2013 pela ROMA foi
equivocadamente registrado na escrita da MAPA;
Fl. 7278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

- isso ocorreu pelo fato da contabilidade de ambas as empresas ser efetuada pelo mesmo
escritório de contabilidade, e constituiu um evento isolado que não se repetiu; o
equívoco não alterou os valores devidos ao fisco; as únicas prejudicadas foram as
próprias empresas;
- outro erro refere-se à nota fiscal n°. 95.744, no valor de R$1.903,20, relativa à
aquisição de roupas junto à franqueadora, compra esta efetuada e paga pela MAPA, e
cujos produtos foram entregues na própria MAPA, mas indevidamente escriturada em
nome da ROMA;
- fica evidente a ocorrência de erro humano praticado pelo escritório de contabilidade;
Ausência de escrituração do imóvel rural e do veículo Hyundai (valor do veículo
R$130.000,00)
- a escritura/registro do imóvel foi emitida em nome da MAPA e da ROMA, que apenas
não registraram a aquisição;
- importante destacar também que a aquisição de imóvel rural não tem qualquer vínculo
com a atividade operacional da ROMA;
- de igual forma, a nota fiscal de compra do veículo foi emitida em nome da MAPA,
que também não promoveu a escrituração;
- em momento algum houve intuito de fraude, pois os documentos foram emitidos
corretamente, a movimentação ocorreu com recursos bancários e todas as explicações
foram entregues assim que solicitadas;
Administração da Mapa e Roma
- a MAPA, como indicado, tinha sua movimentação financeira coordenada tanto pela
Sra. Ana Elisa (administradora), como também pelo Sr. Wilson Parrela (procurador);
- mas todos os aspectos gerenciais e de coordenação, tais como contratação de
empregados, demissão, participação em audiências trabalhistas, etc. ficavam sob a
responsabilidade da Sra. Ana Elisa;
- a administração da MAPA sempre foi realizada pela Sra. Ana Elisa, incumbindo ao Sr.
Parrela apenas auxiliá-la na gestão de contas a pagar;
Erros na Escrituração das Despesas
- realmente existiram algumas falhas na escrituração de despesas;
- a contabilidade se tornou negligente no registro de algumas despesas, e pelo fato das
empresas estarem incluídas no SIMPLES, que considera apenas as receitas para fins de
cálculo do imposto, os sócios não foram diligentes no intuito de corrigir tais equívocos;
- as receitas foram integralmente lançadas, e nem mesmo o Fisco diz o contrário,
ficando evidente que as incorreções da Impugnante não trouxeram qualquer prejuízo ao
erário;
- a Manifestante escriturou o livro caixa, ainda que o tenha feito com algumas
inconformidades, bem como apresentou relatório detalhado e minucioso elucidando
toda a movimentação financeiras de despesas;
- a escrituração das despesas não tem outro sentido senão o de aferir a obediência ao
limite de 20% acima das receitas, pois, como é sabido, tais gastos não são dedutíveis
para fins de apuração e recolhimento do tributo;
- a empresa supriu toda e qualquer deficiência existente, nomeando e justificando cada
despesa;
Despesas não escrituradas devidamente justificadas
- a empresa, como regra, emitia cheques e promovia a transferência dos recursos para o
Caixa, e somente então registrava os pagamentos realizados;
- alguns dos principais problemas consistiam no seguinte: (i) o valor do cheque não era
igual ao das despesas pagas, sobrando com isso, um remanescente; (ii) as despesas eram
Fl. 7279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

escrituradas com base em recibos ou declarações; (iii) o dinheiro relativo ao cheque, era
transferido para pagamento de contas durante vários dias;
- as movimentações possuem origem e destinatário, o que foi devidamente explicado à
fiscalização;
- nas planilhas fiscais denominadas "MAPA - Pagamentos sem Comprovação das
Causas e/ou a Beneficiários Não Identificados" e "ROMA - Pagamentos sem
Comprovação das Causas e/ou a Beneficiários Não Identificados" o auditor aponta
detalhadamente os esclarecimentos apresentados, mas no geral não os refuta ou indica o
motivo pelo qual aparentemente não foram aceitos;
- na grande maioria dos casos, a recusa se baseou, por exemplo, no fato de ter sido
apresentado documento como recibo ou declaração, mas o fiscal entendia ser obrigatória
a entrega de nota fiscal; o auditor não intimou os prestadores de serviço no intuito de
verificar se a explicação da Manifestante estava correta;
Junção de empresas - Taco Montes Claros
- MAPA e ROMA possuem empregados próprios e em momento algum o funcionário
de uma empresa atuou junto a outra;
- MAPA e ROMA possuem contratos de franquia separados, e cada uma paga o
respectivo valor a título de royalties;
- MAPA e ROMA estão estabelecidas em endereços completamente diversos, cada uma
com o seu ponto comercial;
- MAPA e ROMA mantém estoques separados, e com exceção de uma única nota
contabilizada de maneira equivocada, o auditor não identificou qualquer transferência
de estoque ou intercâmbio de mercadorias;
- a única responsável pela administração gerencial da MAPA é a Sra. Ana Elisa,
incumbindo ao Sr. Parrela apenas as contas a pagar; enquanto que o único responsável
pela administração gerencial da ROMA é o Sr. Wilson Parrela;
- a constituição da MAPA ocorreu com recursos da Sra. Ana Elisa, enquanto que a
constituição da ROMA foi realizada com recursos do Sr. Parrela;
- os lucros distribuídos pela MAPA foram entregues para a Sra. Ana Elisa, e os lucros
da ROMA foram destinados ao Sr. Parrela;
- o pró-labore da MAPA foi pago para a Sra. Ana Elisa, e o pró-labore da ROMA foi
pago para o Sr. Wilson Parrela;
- a atividade da ROMA e da MAPA eram idênticas, mas os sócios são diferentes, os
administradores gerenciais não são os mesmos, os empregados são distintos, o endereço
é diverso e não se observa a confusão patrimonial;
Prazo de Vedação do Simples
- a empresa jamais agiu de forma contrária à legislação. Inclusive, como já mencionado,
todas as receitas foram contabilizadas, e o respectivo tributo recolhido, na mais absoluta
transparência;
Pedidos e Requerimentos
- pede que este processo seja julgado juntamente com os processos administrativos
10670.721225/2016-30 (MAPA) e 10670.721.227/2016-29 (ARPA), por se tratar de
matéria correlata e prejudicial à discussão em apreço;
- pede que seja negada a unificação da Manifestante com a empresa MAPA, uma vez
que trata-se de sociedades autônomas e independentes.
Na sequência, foi proferido o Acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 7280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO DE OPÇÃO
Não poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica cujo capital participe pessoa
física que seja sócia de outra empresa optante do Simples Nacional, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3o da Lei
Complementar 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. CAUSAS DE EXCLUSÃO.
Constituem causas de exclusão de ofício do Simples a prática reiterada de infração, o
embaraço à fiscalização e a escrituração não permitir a identificação da movimentação
financeira e bancária, entre outras.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INÍCIO DOS EFEITOS. IMPEDIMENTO DE
OPÇÃO.
Nas hipóteses de exclusão do Simples Nacional previstas nos incisos II a XII do art. 29
da LC 123/2006, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário
seguintes.
SIMPLES NACIONAL. IMPEDIMENTO DE OPÇÃO. AGRAVAMENTO DO
PRAZO.
O prazo de 3 (três) anos de impedimento a opção pelo Simples Nacional será elevado
para 10 (dez) anos na hipótese de ser constatada a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Após intimado, a empresa autuada apresenta seu Recurso Voluntário,
pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão posteriormente analisados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos apresentados são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, deles conheço.
Como relatado, através da Representação Fiscal e Termo de Exclusão, a
Recorrente foi excluído do regime simplificado de pagamentos de tributos denominado de
SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 01/01/2013, ficando impedido de optar por tal
regime nos 10 (dez) anos-calendário seguintes, pelos seguintes motivos:
1)- Faturamento consolidado de participações societárias superior ao limite
permitido para opção pelo Simples Nacional (inciso III do parágrafo 4o, do art. 3o da Lei
Complementar no 123/06).
2)- embaraço à fiscalização (art. 29, inciso II, da LC 123/06).
3)- utilização de interpostas pessoas (art. 29, inciso IV, da LC 123/06).
Fl. 7281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

4)- prática reiterada de infrações ( art. 29; V, da LC 123/06)
5)- escrituração que não permite a identificação da efetiva movimentação
financeira (art. 29, VIII, da LC 123/06)
Preliminar
Em preliminar, sustenta que a decisão recorrida incorreu em mudança de critério
jurídico. Tal argumento não se sustenta, pois não houve alteração dos motivos elencados no Ato.
A decisão recorrida manteve a exclusão com base em outros motivos elencados na
Representação e Termo de Exclusão, bem como os efeitos nele consignados.
Assim, rejeita a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Primeiro motivo:
- Faturamento consolidado de participações societárias superior ao limite permitido para
opção pelo Simples Nacional (inciso III do parágrafo 4o, do art. 3o da Lei Complementar no
123/06).
Diz o citado dispositivo:
Art. 3o
(...)
Parágrafo 4o
(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta
Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo.
De acordo com a fiscalização, restou comprovado que o Sr. Wilson Parrela Filho
era sócio de fato da empresa MAPA, e não mero auxiliar de pagamentos, como alegado pelo
Contribuinte. Logo, considerando-se que o faturamento consolidado de MAPA, ROMA e ARPA,
em 2014 e 2015, foi superior a 3,6 milhões de reais, estas empresas estariam impedidas de optar
pelo Simples Nacional neste período.
A decisão recorrida ratifica este entendimento, consignando que o Sr. Wilson
exerceu ativamente a administração financeira da MAPA, assinando, inclusive, quase todos os
cheques emitidos pela empresa.
Por sua vez, a Recorrente insiste em afirmar que o Sr. Wilson não era sócio da
empresa MAPA, mas mero gestor financeiro, e que os poderes conferidos a ele mediante
procurações eram restritos às movimentações bancárias e pagamentos de contas. Logo,
inadequado o procedimento fiscal de somar os faturamentos das três empresas.
De início, há de se consignar, neste ponto, ser irrelevante a discussão sobre a
circunstância das empresas ROMA e MAPA serem duas ou uma única empresa, pois a discussão
que aqui se trava reside em aferir, como base nas provas carreadas aos autos, se o Sr. Wilson é
(ou não) sócio de fato da empresa MAPA, ou seria mero responsável pelos pagamentos de
contas, conforme alegado pela Recorrente.
Penso, neste tópico, que a decisão recorrida deve subsistir, pois restou
comprovado nos autos que ele detinha, de fato, procuração com amplos poderes para
Fl. 7282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

movimentação das contas bancárias da MAPA. Veja-se esta passagem, extraída da
Representação:
Procuração lavrada em 21/dez/2009; outorgante MAPA; outorgado WILSON
PARRELA FILHO, como poderes para movimentar a conta número 3115.003.0000385-
7, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência Shopping Montes Claros/MG – 5115-
1, podendo efetuar depósitos e retiradas, assinar e requisitar cheques, bem como guias
de retiradas e contratos, borderôs de desconto de cheques e duplicatas, solicitar e obter
informações sobre saldo existentes na mesma, podendo tudo praticar para o bom e fiel
cumprimento do mandato, por prazo indeterminado, exceto substabelecer.
Procuração lavrada em 29/dez/2008 no cartório do 3o ofício de notas de Montes
Claros/MG, livro 473, fls 038; outorgante EMPRESÁRIA INDIVIDUAL ANA ELISA
BARBOSA MARCONDES; outorgado WILSON PARRELA FILHO, como poderes para
movimentar a conta número 013443-0, no BRADESCO, agência 3496-7, podendo
verificar saldo, receber e dar quitação, autorizar débitos e pagamentos, receber e
emitir ordens de pagamentos, assinar cheques avulsos, requerer e assinar talões de
cheques, requer o cartão magnético e fazer uso da senha, cadastrar senha, requerer e
receber extratos de contas, abrir novas contas, encerrar contas, fazer movimentação
eletrônica, fazer aplicações, depósitos e retiradas, firmar recibos, contratos
financiamentos e documentos de trâmite interno da instituição, propor e responder por
operações de crédito, avalizar; praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel
cumprimento do mandato e substabelecer.
Veja-se que o Sr. Wilson, de fato, exerceu ativamente a administração financeira
da MAPA, sendo constatado, inclusive, que o referido senhor foi o responsável pela assinatura
de dezenas de cheques emitidos pela MAPA e pela ROMA nos anos-calendário de 2013 e 2014,
assinando, ademais, quase todos os cheques emitidos pela MAPA, na qual não era sócio de
direito, porém, sem dúvida, era sócio de fato.
Assim, por estes fundamentos, mantenho a exclusão da motivação do Termo de
Exclusão, o inciso III do §4o do art. 3o da Lei Complementar 123/06.

Segundo Motivo:
- embaraço à fiscalização (art. 29, inciso II, da LC 123/06).
Diz o citado artigo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem
intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força
pública;
De acordo com a Representação Fiscal (fl. 43), MAPA e ROMA, intimadas de
forma reiterada, não apresentaram documentos comprobatórios das causas e dos beneficiários de
pagamentos realizados, e desta forma, concluiu que restou caracterizado o embaraço à
fiscalização.
Fl. 7283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

Não concordo com esta conclusão. Veja-se que o Termo de Exclusão decorreu dos
elementos e informações entregues pela Recorrente.
O embaraço à fiscalização tem sua essência no fato de restar caracterizada a
obstrução do contribuinte ao feito fiscal. No caso, pelo que se vê dos autos, a interessada
comparece e traz, pelo menos em parte, durante o procedimento fiscal, a documentação
solicitada, a qual ainda serviu de base para sua exclusão no Simples Nacional, o que faz com que
tal acusação não se sustente.

Terceiro Motivo
- utilização de interpostas pessoas (art. 29, inciso IV, da LC 123/06).
Diz o citado artigo:
Art. 29
(...)
- IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas
A fiscalização, após reiterar que ELISA é sócia da MAPA e Wilson Parrela, sócio
da ROMA, sustenta que seus filhos menores, Alexandre e Rodrigo, foram utilizados com o
intuito de reduzir indevidamente os valores devidos do Simples Nacional. Em seguida descreveu
situações (comprovadas), de que Wilson participava da gestão da MAPA.
Neste ponto, não há como sustentar a pretensão fiscal. Não há acusação que
Wilson ou Ana Elisa, sócios de direito da ROMA e MAPA, respectivamente, são laranjas.
Esclarece a Interessada que os filhos somente foram incluídos nas referidas sociedades para
compor o quadro societário, e com isso permitir a constituição da empresa. Não vejo mal nisso!
Por outro lado, a interposição de pessoas é utilizada como forma de planejamento
tributário ilícito (evasivo); a sua implementação, portanto, é, quase sempre, permeada por
estratagemas tendentes à ocultação de uma realidade, a fim de retardar ou impedir o
conhecimento da estrutura concreta que se encontra dissimulada pela organização societária
simulada. Essas circunstâncias não se encontram evidenciadas no caso em espeque.
Assim, não prospera esta motivação para a exclusão.

Quarto Motivo
- prática reiterada de infrações ( art. 29; V, da LC 123/06)
De acordo a Representação Fiscal (fls. 43), restou caracterizada a prática reiterada
de infrações, porque, em sua ótica, não foram escriturados pagamentos realizados e não foram
comprovados as causas e os beneficiários de pagamentos realizados, caracterizados por débitos
bancários, como também foi apurada a utilização de duas razões sociais para uma só empresa de
fato nos anos-calendário 2013 e 2014 (referindo-se a MAPA e ROMA). Essas infrações foram
praticadas de forma reiterada, visto que foram praticadas nos anos-calendário 2013 e 2014.
Em que pese suas considerações, elas não prosperam. Veja-se o dispositivo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Fl. 7284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

Nacional dar-se-á quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar; (destaquei)
O sentido da expressão prática reiterada passou a existir em nossa legislação com
o advento da Lei Complementar no 123/2006, com as alterações da LC 139/2011. O §9o do art.
29, da LC 123/2006 contemplando, a meu ver, duas situações distintas, e por isso, devem ser
tratadas separadamente. Confira-se o dispositivo:
Art. 29 (...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendários, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
A primeira das situações diz respeito a infrações idênticas, verificadas em mais de
um período de apuração, nos últimos cinco anos, formalizadas em auto de infração ou
notificação de lançamento. São infrações praticadas sem a presença de dolo. No caso, para
configurar a prática reiterada, é imprescindível que haja auto de infração anterior (nos últimos
cinco anos), e que apure prática do mesmo ilícito e previsto na LC 123/2006. Significa que, se
determinada auditoria fiscal abranger dois anos e encontrar uma determinada infração cometida
pelo contribuinte em todos os meses, não poderá iniciar qualquer procedimento de exclusão do
Simples Nacional com base na reiteração do ilícito, já que não existe auto de infração anterior
colhendo infração idêntica.
Por outro lado, acaso essa mesma auditoria analise apenas um ano e apure a
prática de infração, efetuando a respectiva autuação, e, depois, em nova auditoria, contemplando
novos períodos, seja constatado o mesmo ilícito, ai sim, caberia a exclusão do Simples Nacional
com base em prática reiterada.
A razão para esse tratamento é a seguinte: ao ser autuado, o contribuinte que, agia
de boa-fé, e tendo formalmente ciência do entendimento do Fisco acerca de determinada matéria,
tem a possibilidade de espontaneamente corrigir o procedimento adotado, e passar a observar,
para o futuro, tal entendimento. Não o fazendo, ficará sujeito à nova autuação e à exclusão do
Simples Nacional por infração reiterada, obviamente, com direito à ampla defesa, inclusive em
esfera administrativa.
No caso da segunda situação, como se vê no dispositivo, tem-se a infração dolosa,
praticada com intuito de fraude. Nessa hipótese, em que o contribuinte age com inequívoca má-
fé, não se exige a existência de prévio lançamento colhendo idêntica infração. Nos termos da lei,
basta que o ilícito se reproduza em dois ou mais períodos, ainda que apurado em uma mesma
auditoria fiscal, para que se materialize a reiteração que autoriza a exclusão do Simples Nacional
do infrator.
No caso em tela, não se tem notícias de auditoria anterior apurando os indícios
mencionados na Representação e Termo de exclusão, como também não há evidência de
infrações praticadas de forma dolosa, com intuito de fraude.
Fl. 7285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

Para que se caracterize simulação, é essencial a existência de provas neste sentido,
o que não ficou evidenciado nos autos. No caso em tela, como se viu, as atividades da ROMA e
da MAPA eram idênticas, até mesmo por serem franquias de uma mesma marca, mas seus
empregados e endereços eram distintos, não havendo acusação de eventual confusão patrimonial.
É de se ressaltar que não é o fato de duas empresas terem sócio em comum (tanto
faz se de fato ou de direito!) que se deve concluir, a partir daí, se tratar de uma única empresa,
principalmente se inexistem provas de falta de autonomia física, administrativa e funcional, de
uma das empresas.
Logo, inexistem elementos que justifiquem a acusação de dolo ou simulação
formulado pela fiscalização e, por consequência, não prospera o motivo de prática reiterada.

Quinto Motivo
Deixo de me pronunciar sobre este motivo, vez que o acolhimento do primeiro
motivo já é suficiente para manter a exclusão do SIMPLES, pelos fundamentos declinados
acima.

Efeitos do Ato de Exclusão
Quanto aos efeitos, entendeu a fiscalização elevar o prazo de 3 (três) anos-
calendário seguintes, previsto no art. 29, § 1o, da LC 123/06 (§ 1o Nas hipóteses previstas nos
incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em
que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes), para 10 (dez) anos, por
considerar ter sido utilizado artifício fraudulento para induzir a fiscalização em erro, com o fim
de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nessa
lei.
Entendeu que a utilização dos filhos para que fossem ocultadas participações
societárias dos cônjuges caracterizariam artifício fraudulento para utilização de vantagens
proporcionadas pelo Simples Nacional, bem como permanência no sistema. Assim, propôs que a
ROMA (e a MAPA) sejam impedidas de optar pelo Simples Nacional nos 10 (dez) anos-
calendários seguintes à exclusão.
Penso que não restou demonstrado dolo ou simulação, muito menos que a
utilização dos filhos como sócios objetivou ocultar participações societárias dos cônjuges.
Logo, ainda que seja mantido o primeiro motivo, como visto acima, deve-se
afastar o prazo majorado, de que trata o §2o, do art. 29, da LC 123/06.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar a aplicação do parágrafo 2o. do art. 29 da Lei Complementar no. 123, de 2006, reduzindo-
se o impedimento à opção pelo Simples ao prazo de 3 anos-calendários seguintes àquele onde se
incorreu nas infrações.
Fl. 7286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721226/2016-84

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 7287
DF CARF MF
Documento nato-digital